Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724227-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FELIPE CARVALHO 02068867133 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 65817713 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da parte agravada, FELIPE CARVALHO 02068867133 e FELIPE CARVALHO, acolheu em parte a impugnação de ID 58446738 dos autos de origem, mantendo integralmente a penhora realizada via Sistema BACENJUD sobre os valores encontrados na conta no Baco Inter – R$ 111,94 (cento e onze reais e noventa e quatro centavos) –, e quanto à penhora incidente em quantia mantida na conta do Banco do Brasil limitou-se a 30% (trinta por cento) do valor encontrado, ou seja, o montante equivalente a R$ 4.173,02 (quatro mil cento e setenta e três reais e dois centavos), ordenando, por consequência,. a devolução do valor remanescente de R$ 9.737,06 (nove mil setecentos e trinta e sete reais e seis centavos) ao executado. Visando à completa reforma da decisão agravada a recorrente alega, em suma, que os documentos apresentados pelos agravados não se prestam a comprovar a tese de impenhorabilidade arguida na impugnação acolhida parcialmente pelo Juízo a quo. Defende que, ao contrário do sustentado pela parte adversa, o que se denota da constrição combatia é que existe uma expressiva quantidade de recebimentos depositados em conta corrente da parte executada. Destaca, outrossim, que os agravados não fizeram prova de que os valores em questão seriam destinados à subsistência familiar, pelo que deve ser afastada a proteção da impenhorabilidade aplicada no caso vertente. Frisa também que parte adversa já requestou na origem a expedição de ofício de transferência dos valores liberados pela decisão recorrida. Sobretudo com base nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra maiores prejuízos, eis que a penhora mantida se mostra insuficiente a saldar o crédito perseguido. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento “a fim de que seja parcialmente reformada a r. Decisão agravada, de modo a se rejeitar integralmente a impugnação a penhora ofertada pelos Agravados.” (ID 17783143) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (IDs 17783144 e 17783147), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que tanto o crédito executado quanto a quantia penhorada ostentam natureza alimentar, ponderando casuisticamente os direitos em questão, e pendendo por garantir o mínimo existencial em favor do executado, mitigando a constrição judicial aplicada ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado/penhorado via Sistema BACENJUD, entendo que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a recorrente poderá sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor já bloqueado em garantia do juízo. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo a manter à disposição do Juízo de primeiro grau o valor correspondente à quantia liberada ao executado - a saber: R$ 9.737,06 (nove mil setecentos e trinta e sete reais e seis centavos) -, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator